Tribunal: TJES
Processo: 5009260-49.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Marca
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009260-49.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: 26.781.241 ESDRA DE SOUZA MARTINS DO ROSARIO

APELADO: BRAGA E BRAGA ASSOCIADOS - ADVOGADOS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS E MARCÁRIOS. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS “PEPPA PIG” E “PJ MASKS” SEM AUTORIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. PESSOA JURÍDICA ESTRANGEIRA. MICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por microempreendedora individual contra sentença que, em ação ordinária de abstenção do uso de direitos autorais/marca, concorrência desleal c/c perdas e danos ajuizada por Entertainment One UK Limited – EONE, confirmou tutela de urgência para determinar a abstenção definitiva de fabricação, comercialização ou exposição à venda de produtos com as marcas e personagens “Peppa Pig” e “PJ Masks”, sob pena de multa de R$ 500,00 por item, e condenou a ré ao pagamento de danos materiais, na modalidade lucros cessantes, a serem apurados em liquidação por arbitramento, além de R$ 5.000,00 por danos morais, atualizados pela Selic.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a condição de microempreendedora individual e a alegada atuação artesanal afastam a ilicitude do uso comercial não autorizado de marcas e personagens protegidos; (ii) estabelecer se a violação marcária e autoral gera danos materiais indenizáveis, ainda que o valor dependa de liquidação de sentença; (iii) determinar se o uso indevido de marca configura dano moral in re ipsa em favor de pessoa jurídica estrangeira; e (iv) verificar se o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de dano moral é proporcional às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condição de microempreendedora individual e a alegada pequena escala de atuação não afastam a ilicitude da conduta, pois a legislação de propriedade industrial não exige piso quantitativo de comercialização para caracterizar a violação de marca.

O ilícito civil se configura pela utilização não autorizada de sinal distintivo ou obra protegida em contexto de exploração econômica.

A autora comprova a titularidade das propriedades intelectuais por meio de registros e imagens das personagens Peppa Pig, Mummy Pig, Daddy Pig, George Pig e dos personagens de PJ Masks, além de registros de marca no exterior e no INPI.

A prova documental demonstra o uso comercial não autorizado, com anúncios em loja virtual no Elo7 e pedidos efetivamente realizados, pagos, enviados e entregues, referentes a produtos personalizados com referências a “PJ Masks” e “Peppa Pig”.

O nexo causal decorre da correlação direta entre a titularidade dos direitos invocados, a utilização das marcas e personagens pela ré em produtos comercializados em plataforma digital e a ausência de autorização, licença ou título jurídico que legitimasse a exploração econômica.

A atividade artesanal, de baixa escala ou de reduzido proveito econômico não descaracteriza o ilícito quando há exploração comercial reiterada de marcas e personagens protegidos em plataforma aberta ao público consumidor.

O direito de exclusividade do titular da marca e da obra protegida não é eliminado pela circunstância de a titular ser empresa multinacional e a infratora ser pequena empreendedora.

O uso indevido de marca gera dano moral in re ipsa, pois atinge a reputação, a credibilidade e a imagem empresarial, dispensando prova concreta de abalo.

A pessoa jurídica estrangeira titular de propriedade intelectual protegida no Brasil possui tutela jurídica contra o uso indevido de seus sinais distintivos e personagens quando demonstrada a exploração comercial no mercado nacional.

A condenação por danos materiais pode ser reconhecida na fase de conhecimento, com remessa da quantificação para liquidação por arbitramento, pois a extensão econômica da violação de propriedade industrial nem sempre pode ser apurada de imediato.

O valor de R$ 5.000,00 por dano moral é moderado e proporcional, pois considera a condição de microempreendedora individual da ré, a escala reduzida da atividade, o baixo proveito econômico e o ticket médio dos pedidos, sem propiciar enriquecimento sem causa da autora.

A Selic, quando aplicada à atualização do dano moral, opera como índice único, abrangendo juros e correção monetária, vedada a cumulação com outro índice.

A ausência de demonstração de desvio concreto de clientela não afasta a responsabilização civil, pois o uso comercial não autorizado das marcas e personagens protegidos constitui fundamento autônomo suficiente para a procedência.

A majoração da condenação em favor da autora não pode ocorrer apenas com base em contrarrazões, sem recurso adesivo ou apelação própria, sob pena de violação à proibição da reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A utilização comercial não autorizada de marcas e personagens protegidos configura ilícito civil, ainda que praticada por microempreendedora individual em escala artesanal ou reduzida. 2. A violação de marca gera dano moral in re ipsa, inclusive em favor de pessoa jurídica estrangeira titular de propriedade intelectual protegida no Brasil. 3. Os danos materiais decorrentes de violação de propriedade industrial podem ser reconhecidos na fase de conhecimento e quantificados em liquidação de sentença por arbitramento. 4. A alegação de ausência de concorrência desleal ou de desvio concreto de clientela não afasta a responsabilidade civil quando comprovado o uso comercial não autorizado de marcas e personagens protegidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como previamente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Esdra De Souza Martins Do Rosário
, também qualificada como
Esdra De Souza Martins

11208512706 ME
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES, que, nos autos da ação ordinária de abstenção do uso de direitos autorais/marca, concorrência desleal c/c perdas e danos ajuizada por
Entertainment One Uk Limited – EONE
, confirmou a tutela de urgência concedida, determinando que a ré se abstenha definitivamente de fabricar, comercializar ou expor à venda produtos que utilizem as marcas e personagens “Peppa Pig” e “PJ Masks”, sob pena de multa de R$ 500,00 por item encontrado em desacordo com a ordem; condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, na modalidade lucros cessantes, a serem apurados em liquidação de sentença por arbitramento; condenou-a, ainda, ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, atualizados pela Selic.

Inconformada, a requerida interpôs apelação, sustentando, em síntese: a) inexistência de dano moral
in re ipsa
em favor de pessoa jurídica estrangeira de grande porte; b) ausência de prova concreta de abalo à honra objetiva da autora; c) inexistência de nexo causal e de prova de lucros cessantes; d) desproporcionalidade da condenação diante da condição de microempreendedora individual; e) ausência de concorrência desleal, por atuar em nicho distinto e em escala artesanal; f) enriquecimento sem causa da autora; e g) insuficiência de prova de comercialização em escala relevante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora consiste em definir se deve ser mantida a sentença que reconheceu a ilicitude do uso comercial não autorizado das marcas e personagens da autora, confirmou a obrigação de abstenção e condenou a requerida ao pagamento de danos materiais a serem apurados em liquidação, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

De início, registro que não há controvérsia substancial quanto à condição da apelante de microempreendedora individual, tampouco quanto ao fato de que a atividade era desenvolvida em plataforma digital de comércio de produtos personalizados. O CNPJ juntado sob id 9824517 identifica a requerida como Esdra de Souza Martins 11208512706, nome fantasia “Esdra Lembrancinhas Personalizadas”, inscrita como empresária individual, com atividade de comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.

Todavia, a condição de
microempreendedora individual e a alegada pequena escala de atuação não afastam, por si sós, a ilicitude da conduta
,
servindo, quando muito, para a ponderação do quantum indenizatório.
A legislação de propriedade industrial não estabelece piso quantitativo de comercialização para a caracterização da violação de marca. O que se exige, para a
configuração do ilícito civil, é a utilização não autorizada de sinal distintivo ou obra protegida em contexto de exploração econômica
.

No caso concreto, a titularidade da autora sobre as propriedades intelectuais foi suficientemente demonstrada pelos documentos que acompanharam a inicial, especialmente os registros e imagens das personagens Peppa Pig, Mummy Pig, Daddy Pig, George Pig e dos personagens de PJ Masks, além dos registros de marca no exterior e no INPI (ids 9823161, 9823155, 9823157, 9823160, 9823559, 9823560, 9823562, 9823565, 9823571, 9823578, 9823582, 9823587, 9823590, 9823595, 9824529, 9823601, 9823755, 9823763, 9823769, 9823775 e 9823780).

Também há prova suficiente do uso comercial não autorizado. A petição inicial (id 9822166) reproduziu anúncios da loja virtual da requerida no Elo7 com produtos personalizados contendo imagens e referências associadas aos personagens “PJ Masks” e “Peppa Pig”, incluindo marmitinhas, latinhas e convites. Além disso, o documento “Prints Esdra (Cariacica)”, colacionado no id 9823783, contém capturas e links da vitrine da requerida no Elo7, inclusive páginas específicas relativas a “pj-masks” e pesquisa por “peppa”.

Mais relevante ainda é que a prova documental não se limita a simples prints de anúncios. A própria documentação juntada sob id 18479441, demonstra a existência de pedidos efetivamente realizados, pagos, enviados e entregues. Consta, por exemplo, pedido de “Caneca de Acrílico PJ Masks”, em 20 unidades, com subtotal de R$ 59,60, frete de R$ 35,06, total de R$ 94,66 e status “Pedido Entregue”; também consta pedido de “Caneca de Acrílico PJ Masks”, em 30 unidades, com subtotal de R$ 74,40, total de R$ 93,57 e status “Pedido Entregue”.

O mesmo documento contém diversos pedidos de “Convite PJ Masks com Envelope”, em quantidades como 15, 16, 25 e 35 unidades, com indicação de comprador, dados de pagamento, frete, envio e status de entrega. Tais elementos infirmam a tese recursal de que a condenação se baseou exclusivamente em meros anúncios desprovidos de prova de comercialização.

Nessa perspectiva, a tese de ausência de nexo causal não se sustenta. O nexo, no caso, decorre da correlação direta entre a titularidade dos direitos invocados pela autora, a utilização das marcas/personagens pela ré em produtos comercializados em plataforma digital e a ausência de autorização ou licenciamento. A apelante não apresentou contrato de licença, autorização da titular, autorização de licenciada ou qualquer outro título jurídico que legitimasse a exploração econômica dos personagens.

A circunstância de a atividade ter sido artesanal, de baixa escala ou de reduzido proveito econômico não descaracteriza o ilícito
. Ainda que o faturamento afirmado na contestação seja baixo, a documentação revela exploração comercial reiterada, durante período relevante, por meio de plataforma aberta ao público consumidor. A alegação de que a autora é empresa multinacional e de que a apelante é pequena empreendedora não elimina o direito de exclusividade conferido ao titular da marca e da obra protegida.

A propósito, o art. 129 da Lei nº 9.279/1996 assegura ao titular da marca o direito de uso exclusivo em todo o território nacional; o art. 130, incisos II e III, garante ao titular o direito de licenciar o uso e zelar pela integridade material ou reputação da marca; e os arts. 207 a 210 do mesmo diploma preservam o direito às medidas cíveis e à reparação pelos danos decorrentes da violação da propriedade industrial. A Lei nº 9.610/1998, por sua vez, protege a obra independentemente de registro e autoriza a suspensão da utilização fraudulenta e a reparação cabível.

O Superior Tribunal de Justiça possui orientação firme no sentido de que a marca constitui bem imaterial de relevante valor econômico e reputacional, cuja proteção não se volta apenas ao titular, mas também à preservação do mercado, da origem dos produtos e da confiança do consumidor. No REsp 1.327.773/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe 15/02/2018, assentou-se que o uso indevido de marca gera dano moral in re ipsa, pois a violação do sinal distintivo atinge a reputação, a credibilidade e a imagem empresarial, dispensando prova concreta de abalo. No mesmo sentido, o STJ reconhece que, em matéria de uso exclusivo de marca, a reparação não depende necessariamente da demonstração específica de prejuízo material ou dolo do agente, pois a própria utilização indevida do sinal distintivo é apta a gerar confusão, desvio de clientela e proveito parasitário.

A tese recursal de que não haveria dano moral presumido em favor de pessoa jurídica estrangeira também não procede. A Súmula 227 do STJ dispõe que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, e a jurisprudência da Corte Superior, em hipóteses de violação marcária, admite a configuração do dano extrapatrimonial pela própria contrafação, independentemente da nacionalidade da titular. A pessoa jurídica estrangeira, titular de propriedade intelectual protegida no Brasil, possui tutela jurídica contra o uso indevido de seus sinais distintivos e personagens, especialmente quando demonstrada a exploração comercial no mercado nacional.

Além disso, diversos outros precedentes reforçam a orientação adotada na sentença. No AgInt no AREsp 2.521.970/GO, Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe 08/08/2024, o STJ reconheceu a desnecessidade de demonstração específica do dano moral em caso de uso indevido de marca, afirmando a indenização in re ipsa em hipótese de contrafação. No REsp 2.059.265/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 14/04/2023, também juntado aos autos, consignou-se que o dano moral por uso indevido de marca decorre diretamente da prova da contrafação, além de se admitir que, na fase de liquidação, o titular escolha o critério de quantificação da indenização material mais favorável, nos termos do art. 210 da Lei nº 9.279/1996.

Já no AREsp 1.772.195/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 06/05/2022, o STJ afastou argumento semelhante ao ora deduzido, no sentido de que produtos de baixo valor ou de reduzido alcance econômico não gerariam dano moral, reconhecendo a possibilidade de condenação por uso indevido de emblema/marca.

Quanto aos danos materiais, a sentença também deve ser mantida. A apelante sustenta que não houve prova de perda de contratos de licenciamento, vendas ou lucro da autora. Contudo, a condenação não fixou valor líquido imediato, limitando-se a reconhecer o dever de reparar e a remeter a quantificação para liquidação de sentença por arbitramento. Essa técnica é adequada em matéria de propriedade industrial, justamente porque a extensão econômica da violação nem sempre pode ser apurada na fase de conhecimento.

A jurisprudência do STJ admite a liquidação posterior dos lucros cessantes decorrentes de violação de propriedade industrial, inclusive com aplicação do critério mais favorável ao prejudicado previsto no art. 210 da Lei nº 9.279/1996. No REsp 1.316.149/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 03/06/2014, DJe 27/06/2014, a Corte Superior admitiu a liquidação do julgado com base nos critérios previstos no art. 210 da LPI, assegurando ao credor a possibilidade de escolha daquele que lhe seja mais favorável.

Também no REsp 1.179.048/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/04/2021, DJe 23/04/2021, o STJ assentou que, em uso indevido de marca, os lucros cessantes podem demandar liquidação de sentença, e que o dano moral é reconhecido independentemente de prova concreta do prejuízo.

Portanto, não se exige, na fase de conhecimento, prova exauriente do montante que a autora deixou de lucrar ou dos royalties que teria recebido, bastando a demonstração da violação e da exploração econômica não autorizada, ficando reservada à liquidação a apuração do quantum debeatur, com contraditório e observância dos critérios legais aplicáveis.

A alegação de enriquecimento sem causa também não merece acolhida. O dano moral foi fixado em R$ 5.000,00, valor inferior ao pedido inicial de R$ 10.000,00 e significativamente inferior aos valores observados em precedentes do STJ em casos análogos de violação marcária. A sentença, inclusive, ponderou expressamente a condição de microempreendedora individual da ré, a escala reduzida da atividade, o baixo proveito econômico e o ticket médio dos pedidos, reduzindo o montante indenizatório em atenção à proporcionalidade.

O valor arbitrado, portanto, não se mostra excessivo. Ao contrário, revela-se moderado e adequado às peculiaridades do caso concreto, preservando a função compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem inviabilizar desproporcionalmente a atividade econômica da apelante e sem propiciar enriquecimento sem causa da autora.

No tocante à Selic, a sentença determinou a atualização do dano moral nos termos do Tema 1.368 do STJ. A insurgência recursal, fundada apenas no argumento de que o índice agravaria o débito da apelante, não basta para afastar a aplicação do critério definido na sentença. De todo modo, deve-se esclarecer que a Selic, quando aplicada, opera como índice único, abrangendo juros e correção monetária, vedada a cumulação com outro índice de atualização.

Também não se acolhe o argumento de ausência de concorrência desleal por inexistência de desvio efetivo de clientela. Ainda que não se demonstrasse desvio concreto de consumidores, subsiste fundamento autônomo suficiente para a procedência: o uso comercial não autorizado das marcas e personagens protegidos. A responsabilização civil, nesse contexto, decorre da própria violação ao direito de exclusividade, da exploração econômica indevida e do risco de confusão ou associação perante o público consumidor.

Por fim, observo que as contrarrazões formulam pedido de majoração de honorários para 20% e defendem a aplicação do critério mais favorável à autora na apuração dos danos materiais. Todavia, inexistindo recurso adesivo ou apelação da autora, não é possível ampliar a condenação em desfavor da apelante com base apenas em contrarrazões, sob pena de violação ao princípio da proibição da reformatio in pejus. A majoração cabível é apenas aquela decorrente do desprovimento recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Diante do desprovimento da apelação, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da condenação, observada a
suspensão da exigibilidade em relação à apelante
, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Por todo o exposto,
conheço do recurso de apelação
e a ele
nego provimento
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos das razões ora expendidas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)